Tribunal: STF
Processo: ARE 1269047
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com pequena ressalva no tocante à incidência da causa de aumento de pena, confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação dos réus pela prática do crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333 do Código Penal. No extraordinário, cujo trânsito pretendem alcançar, os recorrentes apontam a violação dos artigos 5º, incisos X, XII, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Alegam a ausência de fundamentação da sentença condenatória, ante a omissão quanto à tese de atipicidade da conduta. Afirmam a ilicitude da prova obtida mediante interceptação telefônica, considerado o direito à privacidade e inviolabilidade do sigilo das comunicações. Aludem à inviabilidade de instauração do procedimento com base em boatos. Asseveram ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÕES CRIMINAIS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. FORMA SIMPLES. ART. 317 E ART. 333, DO CP. PRELIMINARES REJEITADAS. PRÁTICA DELITIVA CONFIGURADA. I - Impedimento/suspeição do juízo. Não pode ser atendida a pretensão apresentada em face de que a decisão judicial sob comento e vergastada, enquanto ato administrativo jurisdicional próprio, tem presunção de legitimidade e auto-executoriedade, com validade, pois, até prova ou nova decisão competente em contrário. A despeito disto, inexiste comando jurisdicional de superior instância determinando a sustação de seus efeitos até agora. II - Arquivamento do feito e sua reiteração sem novas provas. O pedido de arquivamento do Ministério Público decorreu da decisão que reconheceu a nulidade da investigação pela inobservância dos direitos fundamentais do investigado, dentre os quais o de ser ouvido já conhecendo o teor do objeto das investigações, bem como o que já se houver documentado em termos de provas produzidas. Por tal razão, o feito foi arquivado e depois de regularmente colhidos os depoimentos dos investigados em sede inquisitorial, foi promovida nova ação penal, inexistindo nulidade. III - Inépcia da denúncia. A questão foi objeto de análise por esta Corte em habeas corpus n° 70051540748, decidindo pela sua regularidade: "a denúncia descreveu fatos, em tese, típicos, delineando suas circunstâncias de forma suficiente. Também observo que ela qualificou os pacientes e juntou rol de testemunhas, estando presentes, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal". IV - Ilicitude das provas que embasaram a denúncia (uso indevido da prova emprestada). A interceptação telefônica ocorreu em observância à legislação pertinente, tendo sido deferido o compartilhamento pelo Poder Judiciário Federal. O pedido decorrente de "boato" não macula a prova obtida, pois se trata de notícia de irregularidade, que deve ser investigada, no intuito de se averiguar a veracidade ou não do conteúdo. V - Intempestividade dos memoriais acusatórios. Inocorreu prejuízo identificado no feito à parte que alega a existência da irregularidade. A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que a intempestividade dos memoriais constitui mera irregularidade. VI - Violação do contraditório e à ampla defesa pelo indeferimento da juntada de documentos. Afastada a pretensão dada a complexidade de articulação dos denunciados na alegada manobra criminosa, e em face dos demais elementos de prova cotejados aos autos, restando evidente que o resultado das escutas chegadas ao feito tão somente podem corroborar a denúncia, não figurando como elementos nucleares ou exclusivos de convencimento decisional. VII - Não enfrentamento das teses defensivas. O julgador não está obrigado ao enfrentamento expresso de todas as teses defensivas, bastando que este, ainda que de forma indireta, sustente a sua decisão. Na espécie, o magistrado entendeu pela configuração da conduta delitiva, considerando o conjunto probatório acostado nos autos, estes, a meu juízo, suficientes para a constituição deste procedimento jurisdicional. VIII - A prova é sobeja a caracterizar o crime de corrupção passiva, porquanto os réus Alexandre e Romeu solicitaram e receberam, diretamente, no exercício de suas funções públicas, vantagens indevidas. De igual modo, caracterizado o delito de corrupção ativa praticado pelos réus Nelson, Maurício e Marco Antônio, na medida em que ofereceram R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) aos réus Alexandre e Romeu para fins de obterem a cessão de direitos da PCH Cabrito à SBS, utilizando-se de uma negociação aparentemente "legal" (desistência da parceria e ingresso da empresa MAC por R$ 532.000,00). IX - Penas-base redimensionadas. Circunstâncias do art. 59, do CP, valoradas negativamente contra os réus. X - Afastado o aumento disposto no § 1º do art. 317 e no parágrafo único do art. 333 do CP, porquanto a sua configuração prescinde de resultado naturalístico, o que não restou demonstrado. XI - Redução da pena de multa em relação aos réus Alexandre e Nelson, equilibrando os parâmetros adotados aos demais réus. XII - Mantida a sentença que deixou de aplicar o disposto no art. 91, inc. II, `b’, do CP, em face da existência de ação civil pública tramitando no juízo cível, sendo as indenizações e as devoluções decididas naquela seara. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Conheço do agravo interposto por Maurício Fagundes Sperb e Nelson Sperb Neto e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator